Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710775-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARYANE TAVARES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Maryane Tavares de Souza (ID no 14801223, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo inerente à apelação interposta (ID no 14746068, págs. 1-3). Portanto, intime-se o agravado, Distrito Federal, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro